Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004280-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), VINICIUS JUNIOR BONFIM - CPF: 057.257.871-76 (PACIENTE), RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que se encontra segregado há mais de 237 dias sem julgamento, sendo 73 dias com o processo concluso em gabinete. Sustenta a primariedade do paciente, seus bons antecedentes e a pequena quantidade de droga apreendida (10,320g de maconha), requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na tramitação do processo penal.

III. Razões de decidir:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

2. A instrução criminal encontra-se em tramitação regular, sem demonstração de desídia do Juízo processante ou da acusação, não havendo elementos que indiquem mora injustificada que justifique a revogação da prisão preventiva.

3. A manutenção da custódia cautelar do paciente se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que a prisão preventiva foi regularmente revisada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A configuração de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais para justificar
a revogação do decreto
da prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312 e 316, parágrafo único, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,

AgRg
no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 08/04/2024; TJMT
,
N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por José Aécio Pires Salomé em favor de
VINICIUS JUNIOR BONFIM
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT), que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo depois do transcurso de lapso temporal superior a 237 (duzentos e trinta e sete) dias.

A defesa sustenta que aguarda a prolação da sentença desde 05 de dezembro de 2024, transcorridos mais de 73 (setenta e três) dias do processo concluso em gabinete sem qualquer manifestação do juízo de primeiro grau. Ademais, ressalta que a prisão preventiva do paciente já se estende por mais de 237 (duzentos e trinta e sete) dias sem julgamento, configurando, a seu ver, excesso de prazo.

O impetrante fundamenta a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que ele é réu primário, possui bons antecedentes e nunca foi condenado. Destaca que a acusação se refere à posse de apenas 10,320 gramas de maconha e que o laudo pericial deu resultado negativo para cocaína, afastando a suspeita de tráfico de entorpecentes.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente e reconhecer o excesso de prazo.

Documentação juntada (Id. 268546271 a 268546278).

Decisão do
Plantonista
C
riminal,
Des.
Hélio
Nishiyama
,
indeferindo a análise em sede de plantão (Id. 268548275).

Liminar indeferida (Id.
2
69710282
).

Informações prestadas pelo
Juízo
singular

(Id.
2
70520362
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de l
avra d
o
Procurador de Justiça
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
2
72182398
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi detido no dia 27.06.2024 em suposta situação de flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal.

Em suas razões o impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal, apontando que o paciente está segregado há mais de
237 (duzentos e trinta e sete) dias sem julgamento, sendo que destes 73 (setenta e três) dias são com o processo concluso em gabinete sem qualquer manifestação do juízo de primeiro grau
, o que, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal, requerendo, por isso, a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o prazo determinado por lei já foi ultrapassado.

Nesse contexto, para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...)
.
É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...)
.

(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA. (...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP)
. “Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC nº 171.691/GO). Ordem denegada. (N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus)
.

No caso em apreço, ao examinar o andamento processual e considerando a complexidade do caso, não identifico qualquer ilegalidade que autorize o acolhimento imediato da pretensão requerida, verifico que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Process
ante, nem excesso de pra
zo,
sobretudo ao considerar
o período
o recesso forense
no
s
m
eses
de dezembro
e janeiro
, sem registro de qualquer evento relevante qu
e possa caracterizar constrangimento ilegal e j
ustificar
a revogação
da prisão até o presente momento.

Outrossim, consoante assinalado em sede liminar, com o propósito de impedir a perpetuação indevida da prisão, é relevante mencionar a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal. Essa modificação impõe ao juízo competente a obrigação de reexaminar, em intervalos de 90 (noventa) dias, a necessidade da manutenção da custódia cautelar. No caso em apreço, observa-se que tal exigência vem sendo rigorosamente cumprida pela autoridade judicial de 1º grau, conforme demonstra a revisão realizada em 10.01.2025 (Id. 178324346 - 1º Grau).

Dessa maneira, não está demonstrado

o aventado constrangimento ilegal apto a dar ensejo
à revogação
da prisão preventiva do paciente.

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...)
.
“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
.

Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...)
.
Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)
(grifos meus)
.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e
cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro
não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Vinicius Junior Bonfim
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025